Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-48.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1002006-48.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrentes: Estado de Mato Grosso e Uzeda Comércio e Serviços Ltda.
Recorridos: Carlos César Gonçalves e Elisana de Oliveira Almeida Gonçalves.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - COLISÃO LATERAL FRONTAL DIREITA ENTRE VEÍCULOS - CONVERSÃO PROIBIDA - CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PAGAMENTO DEVIDO - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE À TABELA FIPE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.
2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que, em caso de colisão de veículos em que há contrato de locação, a empresa locadora responde de forma solidária pelos danos causados, nos termos da Súmula 492 do STF.
3. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.
4. Comprovada a culpa do recorrente na ocorrência do sinistro, devida é a indenização por danos materiais, arbitrada na sentença.
5. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso.
6. Descabe o pleito de ressarcimento dos danos materiais correspondente à tabela FIPE do veículo sinistrado, porque não houve comprovação da perda total veículo.
7. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002006-48.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 255.497.378-41 (RECORRENTE), JOAS NALINI DA SILVA - CPF: 732.378.501-44 (ADVOGADO), CARLOS CESAR GONCALVES - CPF: 355.947.301-25 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (RECORRIDO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GARCEZ - CPF: 824.794.965-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - COLISÃO
LATERAL FRONTAL DIREITA ENTRE VEÍCULOS
-
CONVERSÃO PROIBIDA - CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - PAGAMENTO DEVIDO - PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE À TABELA FIPE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2.

De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que, em caso de colisão de veículos em que há contrato de locação, a empresa locadora responde de forma solidária pelos danos causados, nos termos da Súmula 492 do STF.

3.

As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.

4.

Comprovada a culpa do recorrente na ocorrência do sinistro, devida é a indenização por danos materiais, arbitrada na sentença.

5.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso.

6.

Descabe o pleito de ressarcimento dos danos materiais correspondente à tabela FIPE do veículo sinistrado, porque não houve comprovação da perda total veículo.

7.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020